Tribunal: STJ
Processo: 5019244-29.2020.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963286 - SC (2025/0217653-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABASTECEDORA GRAL LTDA
ADVOGADOS
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
AGRAVADO
: JOSE PERCILIO DE MELO FILHO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO AYRES PINTO - MG124514
INTERES.
: E. E. B. TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: EDER FRONZA
INTERES.
: ELIAS VALMIR BALDISSERA
INTERES.
: EMILIA LUCI FRONZA BALDISSERA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.

VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do agravo e
negou-lhe provimento, com fundamento na ausência de contrariedade ao art.
1.022, II, do CPC e na deficiência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise da boa-fé da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem analisou de forma clara e objetiva as questões que delimitam
a controvérsia, afastando a alegada omissão quanto à análise da boa-fé da
agravante.
Documento eletrônico VDA51400248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d5ebdfd1-4aec-4985-b88f-68843e2be8d2

4. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o devido cotejo analítico para comprovação do dissídio
jurisprudencial, o que não foi atendido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do CPC quando o Tribunal de origem
aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é indispensável o cotejo analítico entre os julgados para
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, §
1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 375.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d5ebdfd1-4aec-4985-b88f-68843e2be8d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963286 - SC (2025/0217653-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ABASTECEDORA GRAL LTDA
ADVOGADOS
: ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
AGRAVADO
: JOSE PERCILIO DE MELO FILHO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO AYRES PINTO - MG124514
INTERES.
: E. E. B. TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: EDER FRONZA
INTERES.
: ELIAS VALMIR BALDISSERA
INTERES.
: EMILIA LUCI FRONZA BALDISSERA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.

VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do agravo e
negou-lhe provimento, com fundamento na ausência de contrariedade ao art.
1.022, II, do CPC e na deficiência de demonstração do dissídio jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise da boa-fé da agravante.
Documento eletrônico VDA50181700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 1473a682-6f3a-4864-9585-f812f7f2ded9

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem analisou de forma clara e objetiva as questões que delimitam
a controvérsia, afastando a alegada omissão quanto à análise da boa-fé da
agravante.
4. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o devido cotejo analítico para comprovação do dissídio
jurisprudencial, o que não foi atendido no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do CPC quando o Tribunal de origem
aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é indispensável o cotejo analítico entre os julgados para
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255, §
1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 375.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ABASTECEDORA GRAL
LTDA. contra a decisão de fls. 1.180-1.185, que conheceu em parte do agravo e
negou-lhe provimento.
A parte agravante alega que o recurso especial atende às condições de
admissibilidade, apontando contrariedade à lei federal e omissão não sanada pelo
Tribunal Regional.
Documento eletrônico VDA50181700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 1473a682-6f3a-4864-9585-f812f7f2ded9

Afirma que houve violação do art. 1.022, II, do Código de Processo
Civil, pois o acórdão recorrido deixou de analisar a boa-fé da agravante com a
resistência ao pedido nos embargos de terceiro.
Sustenta que a omissão persiste mesmo após a oposição de embargos de
declaração, o que justifica a cassação do acórdão regional para novo julgamento.
Aduz, ainda, que a condenação aos ônus sucumbenciais viola o princípio
da causalidade, pois a agravante não agiu de forma a causar lesão ao agravado,
mas apenas exerceu regularmente seu direito enquanto credora.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao julgamento pelo Colegiado.
Contrarrazões às fls. 1.230-1.234.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à análise da boa-fé da agravante em proceder
com o registro da averbação premonitória e a sua condenação aos ônus
sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade. O valor da causa foi
fixado em R$ 150.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.183-1.185):

O recurso não reúne condições de prosperar.
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a Corte de origem
examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão recorrido com vistas a embasar
tal fundamento (fl. 252):

Documento eletrônico VDA50181700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 1473a682-6f3a-4864-9585-f812f7f2ded9

Vê-se, portanto, que a averbação premonitória não tem natureza
constritiva, isto é, não torna o bem, sobre o qual recai, bloqueado para efeitos
transacionais.
No caso em tela, a embargada/exequente promoveu a averbação
premonitória da existência da ação executiva em apenso no prontuário do
veículo com placas MJR-2431, cuja propriedade pertencia à EEB Transportes
Ltda. na época (evento 14, DOCUMENTACAO4, do primeiro grau).
Ocorre que o bem foi objeto de sucessivas alienações e restou
transferido ao Estado de Minas Gerais sem que a informação acerca da ação
de execução em curso tenha sido transmitida ao prontuário inaugurado
naquela Unidade da Federação (evento 54, OFIC1, do primeiro grau).
Nesse contexto, quando o embargante adquiriu o caminhão sub judice,
em 23.8.2019 (evento 1, DOCUMENTACAO 6, do primeiro grau), inexistia
qualquer informação desabonadora ou restritiva averbada no Departamento de
Trânsito em que o bem estava registrado (Detran/MG).
A aludida circunstância afasta no caso em concreto a presunção de
fraude à execução instituída no art. 828, § 4o, do Código de Processo Civil,
uma vez que, insiste-se, restou confirmado nestes autos que quando houve a
transferência do veículo do Estado de Santa Catarina ao de Minas Gerais não
foi mantida a averbação realizada pela exequente em 2016.
Outrossim, impende salientar que o apelado adquiriu o caminhão em
comento de terceiro (Pedro Paulo Ayres Pinto), em razão das sucessivas
negociações que envolveram o mencionado bem, de modo que nem sequer há
como pressupor a existência de má-fé dele ou de possível conluio com a parte
executada.
Diferente do afirmado pela apelante, não há qualquer indício nos autos
da má-fé do apelado, uma vez que embora a aquisição do veículo tenha
ocorrido após averbação da existência da ação pela credora perante o Detran
/SC, essa informação não constava no prontuário do bem no Estado em que
ele estava registrado (MG) quando realizada a transação.
Assim, inexiste prova de que o embargante tenha agido em fraude à
execução, de modo que a pretensão da exequente encontra óbice na Súmula n.
375 do Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende
do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente"
Esses pressupostos para o reconhecimento da fraude à execução, ratifica-
se, não se apresentam no caso em análise, haja vista que a exequente não
apresentou elementos capazes de infirmar a presunção de boa-fé do
embargante.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA50181700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 1473a682-6f3a-4864-9585-f812f7f2ded9

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
[...]
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois,
além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial, ante a não
realização do devido cotejo analítico.
Ante o exposto,
.
conheço em parte do agravo e nego-lhe provimento

Conforme pontuado na decisão agravada, a Corte de origem analisou de
forma clara e objetiva as questões que delimitam a controvérsia, afastando a
alegada omissão quanto à boa-fé da agravante. Assim, não obstante as alegações
apresentadas neste agravo interno em relação à violação do art. 1.022, II, do CPC,
não há como afastar o fundamento de que a questão foi devidamente analisada pela
Corte de origem.
Ademais, reitera-se que, para a interposição de recurso especial fundado
na alínea do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos
c
essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não foi atendido no caso.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.

Documento eletrônico VDA50181700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 11:46:56
Código de Controle do Documento: 1473a682-6f3a-4864-9585-f812f7f2ded9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.286 / SC
Número Registro: 2025/0217653-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03085660620168240018 3085660620168240018 50192442920208240018
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABASTECEDORA GRAL LTDA
ADVOGADOS : ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
AGRAVADO
: JOSE PERCILIO DE MELO FILHO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO AYRES PINTO - MG124514
INTERES.
: E. E. B. TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: EDER FRONZA
INTERES.
: ELIAS VALMIR BALDISSERA
INTERES.
: EMILIA LUCI FRONZA BALDISSERA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABASTECEDORA GRAL LTDA
ADVOGADOS : ILAN BORTOLUZZI NAZARIO - SC016733
SUZAM KELI NEGRETTO - SC021723
AGRAVADO
: JOSE PERCILIO DE MELO FILHO
ADVOGADO
: PEDRO PAULO AYRES PINTO - MG124514
Documento eletrônico VDA51386643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:09
Código de Controle do Documento: d8e2f1a1-585b-4cd6-8146-bad68d616074

INTERES.
: E. E. B. TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: EDER FRONZA
INTERES.
: ELIAS VALMIR BALDISSERA
INTERES.
: EMILIA LUCI FRONZA BALDISSERA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:09
Código de Controle do Documento: d8e2f1a1-585b-4cd6-8146-bad68d616074